Tribunal: STF
Processo: RE 1461491
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DA DRU. ADI Nº 5628. EXTENSÃO DA RATIO DO JULGADO AOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS ATRASADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 97; 159, III, § 4º; e 160, da Constituição Federal, bem como aos arts. 76; 76-A; e 76-B do ADCT.



    Sustenta pacífica a jurisprudência do Supremo no sentido de que o afastamento de determinada norma, no caso concreto, equivale à declaração de inconstitucionalidade, medida que só pode ser realizada pelo Plenário do Tribunal correspondente.



    Aduz que o acórdão recorrido não poderia ter afastado a aplicação da parte final do art. 1º-A da Lei n. 10.336/2001, na redação conferida pela Lei n. 10.866/2004.



    Assevera que, desde a promulgação da EC n. 27/2000, o legislador constituinte previu, expressamente, as exceções à desvinculação de receitas da União, não havendo previsão nas Emendas Constitucionais que excetuasse a desvinculação relativa ao produto da arrecadação da CIDE-Combustíveis.



    Afirma que, quando o legislador constituinte pretendeu excluir da desvinculação a base de cálculo das transferências obrigatórias, o fez de forma taxativa nos parágrafos do próprio art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Alude a constitucionalidade da desvinculação da CIDE e a perfeita consonância do art. 1º-A, caput, parte final, da Lei n. 10.336/2001 com o art. 76 do ADCT.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência ao concluir que a União deveria repassar o valor correspondente ao produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) pertencente ao recorrido, sem a dedução dos valores da parcela de Desvinculação de Receitas (DRU), em virtude da declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei n. 10.336/01 pelo Supremo.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Remessa oficial e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336/01 e condenando a UNIÃO a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município autor, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU, bem assim a restituir, conforme apurado em liquidação de julgado, os valores que deixaram de ser repassados a esse título, observada a prescrição quinquenal, com aplicação da taxa SELIC. Foi a recorrente condenada em honorários de sucumbência, arbitrados no percentual mínimo da faixa correspondente ao valor da condenação, a ser definido na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.



    (...)



    O repasse do coeficiente individual sobre a arrecadação da CIDE ao Município se dá por intermédio estadual, uma vez que o valor global correspondente a 29% da arrecadação líquida da contribuição é creditado pelo Banco do Brasil nas contas vinculadas dos Estados e do Distrito Federal segundo percentuais individuais calculados e informados até março pelo Tribunal de Contas da União. Desse valor creditado, 25% transitam pelas contas dos Estados e são automaticamente transferidos para contas individuais vinculadas aos Municípios do respectivo Estado, também segundo percentual informado pelo TCU.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5628, em agosto de 2020, estabeleceu que o art. 76 do ADCT, com a redação dada pela EC 93/2016, não autorizou a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. Assim, concluiu-se que o art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da Constituição de 1988, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide destinada aos Estados.



    A ratio do julgado deve ser estendida aos Municípios, pois se afigura inviável uma interferência na organização que o próprio texto constitucional previu para a repartição de receitas entre os entes federativos, sobretudo em prejuízo dos Municípios, entes que, em regra, apresentam uma maior fragilidade financeira. Além disso, não se pode olvidar o princípio da isonomia, pois não há justificativa para se conceder tratamento diferenciado à parcela destinada aos entes federados, por força das regras de repartição de receitas.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise da ADI n. 5.628, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei n. 10.336/2001 — com a redação dada pela Lei n. 10.866/2004—, por afronta ao art. 159, III, da Constituição Federal, ante a limitação da parcela de arrecadação da CIDE-Combustíveis destinada aos Estados, em julgado assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas.



    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados.



    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.



    (ADI 5628, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de novembro de 2020)



    A propósito, a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no julgamento de mérito desse precedente, no sentido de que o art. 76 do ADCT, com redação dada pela EC n. 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas da União (DRU), alcançou, também, os Municípios, revestindo-se de natureza vinculativa.



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a ótica firmada pelo Supremo. Nessa linha:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas” (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.299.528 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 14 de junho de 2021)



    Saliento, por fim, descaber o argumento sobre suposta violação à cláusula de reserva de plenário. 



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal regional, em nenhum momento, realizou juízo de inconstitucionalidade, mas decidiu com base na jurisprudência firmada pelo Supremo, na ADI n. 5.628, que o art. 1º-A da Lei n. 10.336/2001 (com a redação dada pela Lei n. 10.866/2004), seria eivado de inconstitucionalidade. Portanto, o acórdão impugnado decidiu na esteira do disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Na oportunidade, rememoro o teor da tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 914.045, piloto do Tema n. 856/RG:



    (...) I- É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; (...)



    (ARE 914.045 RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG, DJe de 19 de novembro de 2015)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente